Tribunal: STF
Processo: RHC 243994
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Carlos Santiago Papa interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. HC SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A tese relativa à alegada decadência do crédito tributário que deu origem à presente ação penal não foi suscitada nas razões deste writ, o que caracteriza indevida inovação no âmbito do agravo regimental. 



    2. Ademais, a declaração de decadência do crédito tributário é matéria reservada ao juízo especializado em direito público e não ao criminal, que não tem competência para desconstituir o crédito tributário. 



    3. Não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pois entre a data da constituição definitiva dos débitos fiscais e o recebimento da denúncia não ocorreu o prazo de oito anos. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 876.472 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese “o reconhecimento da prescrição retroativa em prol do Paciente”



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso em parecer que está assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. CONSUMAÇÃO: CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 24. NÃO CARACTERIZADO O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. 



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo acórdão recorrido, a condenação já transitou em julgado em momento anterior a interposição deste recurso.



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste ao recorrente, conforme especificado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    A decisão também consignou que os créditos advindos dos autos de infração n. 12.233/2006, 16.822/2006 e 2.053/2002 foram inscritos em dívida ativa, respectivamente, em 28/10/2008, 19/5/2010 e 2/8/2010. A denúncia foi recebida em 25/6/2013 (fl. 30). Portanto, entre os referidos marcos, não transcorreu o prazo de oito anos. 



    Conforme o enunciado n. 24 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte possui entendimento de que o marco inicial de contagem do prazo prescricional em matéria de crimes tributários se dá com a constituição definitiva do crédito, de forma que é inviável o pleito defensivo de que seja considerada data anterior ao lançamento definitivo do tributo para início da contagem do prazo prescricional, é o que se infere dos seguintes acórdãos de ambas as turmas: 



    Agravo regimental no habeas corpus. Constitucional. Penal. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90). Consumação do delito com a constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24/STF), que é o termo a quo para a contagem do prazo prescricional. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento.



    1. Segundo o entendimento da Corte, “a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição” (HC nº 85.051/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º/7/05). Esse entendimento encontra-se cristalizado no enunciado Súmula Vinculante nº 24 da Corte.



    2. É ilógico permitir que a prescrição seguisse seu curso normal no período de duração do processo administrativo necessário à consolidação do crédito tributário. Se assim o fosse, o recurso administrativo, por iniciativa do contribuinte, serviria mais como uma estratégia de defesa para alcançar a prescrição com o decurso do tempo do que a sua real finalidade, que é, segundo o Ministro Sepúlveda Pertence, propiciar a qualquer cidadão questionar, perante o Fisco, a exatidão do lançamento provisório de determinado tributo (HC nº 81.611/DF, Tribunal Pleno, DJ de 13/5/05). 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 126.072 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGADO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONSIDERADA DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA VINCULANTE 24. 



    1. No que se refere ao marco inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Esse entendimento abarca fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, que não implicou inovação legislativa, mas, tão somente, consolidação de entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. Ausente o transcurso do respectivo lapso entre os marcos interruptivos.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 169.925 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente